Tribunal: TJMT
Processo: 1040306-82.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040306-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NARSINETH BENEDITA GOMES DA SILVA - CPF: 452.960.221-49 (APELADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, com condenação ao pagamento de danos morais e devolução simples dos valores descontados da aposentadoria da parte autora.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se incide a prescrição quinquenal da pretensão revisional;
(ii) saber se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado;
(iii) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis;
(iv) saber se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir
3. A prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito em obrigações de trato sucessivo, aplicando-se apenas às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.
4. Constatou-se vício de consentimento por ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato, contrariando o dever de transparência previsto no CDC.
5. A ausência de amortização da dívida, com descontos contínuos e automáticos no benefício previdenciário da autora, somada à sua condição de hipervulnerabilidade, caracteriza dano moral indenizável.
6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, conforme determinado na sentença, diante da ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A obrigação de trato sucessivo em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.
2. A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do contrato bancário configura vício de consentimento, ensejando sua conversão para modalidade de empréstimo consignado comum.
3. O desconto contínuo de valores sobre benefício previdenciário sem efetiva amortização do saldo devedor, aliado à falta de transparência contratual, caracteriza dano moral indenizável.
4. Na ausência de má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; 170, V; CDC, arts. 6º, III; 27; 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2001617/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 02.08.2022; TJMT, AC 1040858-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.03.2023; TJMT, AC 1008507-38.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável identificada pela numeração única: 1040306-82.2023.8.11.0041, movida por
NARSINETH BENEDITA GOMES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais contidas na inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, condenado o requerido, ora apelante, ao pagamento de dano morais no valor de R$ 8.000,00 e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa (Id. 299706376).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão da parte requerente, ora apelada.

Sustenta quanto à regularidade da contratação, uma vez que a parte contrária contratou o cartão de crédito consignado e utilizou todas as funcionalidade do produto.

Assevera que, no contrato objeto desse feito, traz de maneira evidente a distinção entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado, alegando quanto a validade do negócio jurídico.

Continua afirmando ainda que, é necessária a expedição ao banco em que o valor foi creditado, ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial, ausência de danos morais ou, alternativamente, que esses danos morais sejam minorados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 299706376).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, manutenção da sentença objurgada e majoração da verba sucumbencial (Id. 299706384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável movida por
NARSINETH BENEDITA GOMES DA SILVA
.

·

PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta que a pretensão da autora estaria prescrita, uma vez que o contrato foi celebrado em março de 2017 e a ação ajuizada apenas em outubro de 2023, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A preliminar
não merece acolhimento
.

No caso em análise, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora. Nessas situações,
o termo inicial do prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
, não alcançando o próprio fundo de direito.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO . PRAZO APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA DE TRANSIÇÃO
. 1 . Ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada em 05/08/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/09/2021 e atribuído ao gabinete em 20/05/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a ocorrência da prescrição da pretensão de revisão de contrato bancário bem como sobre a taxa de juros de mora aplicável. 3 . A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito. 4 .
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, podem incidir, no contexto da mesma relação jurídica, dois prazos prescricionais diferentes - CC/1916 e CC/2002 - a serem contados a partir de dois marcos temporais diferentes - data da entrada em vigor do CC/2002 e data do vencimento de cada prestação -, a depender do momento em que nasce cada pretensão, isoladamente considerada, tendo como referência a vigência do CC/2002. 5. Hipótese em que, sendo os lançamentos ocorridos desde julho de 1994, não se considera prescrita a pretensão deduzida, à luz do art. 2 .028 do CC/2002, considerando a interrupção do prazo prescricional em 12/06/2006 e o ajuizamento desta ação em 10/08/2010
. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2001617 PR 2022/0139061-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.” (TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

No caso concreto, os descontos continuavam sendo realizados até
outubro de 2023
, quando a autora afirma ter tomado conhecimento da natureza da cobrança. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
outubro de 2023, não há que se falar em prescrição do direito de questionar a validade do contrato e a legalidade dos descontos
.

REJEITO
, portanto, a preliminar de prescrição.

·

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

O apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora assinou o contrato de cartão de crédito consignado, recebeu o kit de boas-vindas e utilizou o produto através de saques, tendo plena ciência da modalidade contratada.

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora exista contrato assinado pela autora,
há elementos que indicam a ocorrência de vício de consentimento, caracterizado pela falta de informação clara e adequada sobre a natureza e as consequências do negócio jurídico celebrado
.

O contrato apresentado pelo banco apelante contém falhas significativas que comprometem sua validade. Conforme apontado pela autora em sua impugnação à contestação, o documento não apresenta informações essenciais, como a taxa de juros mensal e anual, bem como o Custo Efetivo Total (CET), campos que aparecem com valor "ZERO". Além disso, foi juntada aos autos uma segunda via do contrato em branco, apenas com a assinatura da autora, o que sugere prática comercial abusiva.

Cito:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, estabelece como direito básico do consumidor
"
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
".
Já o art. 46 do mesmo diploma legal dispõe que
"
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
".

No caso em análise, não há evidências de que a autora tenha sido devidamente
informada
sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao mecanismo de funcionamento dos descontos em folha, que representam apenas o pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do saldo devedor.

Ademais, o banco apelante
não comprovou o efetivo recebimento do cartão pela autora, nem seu desbloqueio ou utilização para compras, limitando-se a demonstrar a realização de saques, o que não é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado
.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não há informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando este acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, que devem nortear os contratos jurídicos
. 2 . Consideradas abusivas as taxas de juros convencionadas, quando violado o dever de informação e de boa-fé na oportunidade do pacto, devem estas serem limitadas, adequando-as às taxas praticadas no mercado. 3. Sentença mantida. 4 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 10408588120228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (destaquei)

Portanto, correta a sentença ao
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação
.

·

DANOS MORAIS

O apelante sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A configuração do dano moral exige a demonstração de uma lesão a direitos da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso em análise, a conduta do banco apelante, ao oferecer e formalizar contrato de cartão de crédito consignado
sem prestar informações claras e adequadas sobre a natureza e as consequências do produto, violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações de consumo
.

A prática abusiva resultou em descontos mensais no benefício previdenciário da autora por mais de 06 (seis) anos, sem que houvesse amortização significativa do saldo devedor, criando uma "dívida eterna". Tal situação ultrapassa
o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada
.

A jurisprudência tem reconhecido a ocorrência de danos morais em situações semelhantes:

“EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (destaquei)

Quanto ao “
quantum
” indenizatório, a jurisprudência tem estabelecido que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra adequado e proporcional, merecendo redução.

Faz-se necessário salientar que, esta Câmara adotou a média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao casos idênticos ao presente.

Aliás, vejamos:

“(...) Para quantificação indenização por danos morais, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré.

(...)

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R
$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, qual seja o de alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, e para não o tornar uma fonte de enriquecimento sem causa
. Conclusão Por essas razões, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A., e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de julgar o improcedente o pedido de danos materiais e
reduzir o valor condenatório arbitrado à título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada. Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC
. É como voto. (...)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085073820238110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)(destaquei)

Desse modo, a medida que se impõe é minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

·

NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES

O apelante sustenta que não há valores a serem restituídos e, caso haja, a devolução deve ocorrer na
forma simples
, ante a ausência de má-fé.

A sentença determinou a devolução dos
valores ilegalmente descontados na forma simples
, com a compensação de eventual crédito em favor do banco.

Assim, é evidente que a sentença já previu a restituição na forma requerida pela parte apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para que seja reformada a sentença,
reduzindo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025